Tribunal: TJMT
Processo: 1020287-13.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020287-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 048.552.812-63 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE SEIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS, DOIS COM DEFICIÊNCIA. ART. 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06). A impetração sustenta que a paciente é tecnicamente primária, possui residência fixa e é mãe de
06 (
seis
)
filhos menores de 12
(doze)
anos de idade, sendo
02

(
dois
)
deles portadores de deficiência, circunstâncias que impõem a substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme o art. 318-A do CPP.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da condição de mãe de crianças menores de 12
(doze)

anos, duas delas com deficiência, e da ausência de indícios de prática de crime com violência ou grave ameaça, impõe-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 318-A do CPP
,
determina
a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças ou pessoas com deficiência menores de 12
(doze)

anos, salvo nos casos de prática de crime com violência ou grave ameaça, ou quando o crime for cometido contra seus filhos.

2.
A paciente é mãe de
06

(
seis
)
filhos menores de 12
(doze)
anos, sendo dois deles portadores de deficiência, e não há qualquer indício de que o crime tenha sido cometido com violência, grave ameaça ou contra os próprios filhos.

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da concessão da prisão domiciliar às mulheres nessa condição, salvo em hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

4.
A gravidade abstrata do crime e o fato de a paciente ter tentado ingressar com substância entorpecente em presídio não afastam, por si sós, a incidência do art. 318-A do CPP, quando ausente demonstração de risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

5.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com imposição
de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares que o juízo de origem entender adequadas, mostra-se proporcional, suficiente e necessária para garantir o processo penal e proteger os interesses das crianças envolvidas.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com
imposição de monitoramento eletrônico e demais cautelares a critério do juízo de origem
.

Tese de julgamento:

1
.

A mulher mãe de crianças menores de 12
(doze)

anos, especialmente quando há filhos com deficiência, faz
jus
à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo em casos de crime praticado com violência, grave ameaça ou contra os próprios filhos. 2. A ausência de risco concreto à ordem pública, aliada às condições pessoais favoráveis, autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;
arts
. 312, 318, 318-A e 319 do Código de Processo Penal; Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância); Lei n. 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada:

STF, 2ª Turma, HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, j.
em
20/02/2018 (Info 891); STF, HC 250.929/PR, Rel. Min.
Gilmar Mendes, j.
em
09/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo Dr.
Jefferson Santos da Silva
em favor de
CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA
,
apontando como autoridade
coatora o Juízo da
Vara da Comarca
de Rondonópolis
(MT)
, no
A
uto d
e Prisão em Flagrante
n.
1016138-62.2025.8.11.0003
,
que homologou a prisão em flagrante e
a
converteu em preventiva
.

Sustenta
,
o impetrante
,
que a paciente, pessoa primária, com residência fixa e mãe de
06 (
seis
)
filhos menores de 12
(doze)
anos — dentre os quais
02 (
duas
)
crianças com necessidades especiais — encontra-se custodiada preventivamente com fundamento em argumentos genéricos
e abstratos acerca da gravidade do crime
. Ressalta, ainda, que o juízo de origem deixou de apreciar o pleito de concessão da prisão domiciliar, em manif
esta afronta ao disposto no art. 3
18, inciso III, do CPP.

Alega que a paciente
foi presa em flagrante ao tentar ingressar na Penitenciária da Mata Grande com pequena quantidade de substância supostamente entorpecente, misturada com “fumo” escondida em suas partes íntimas
.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
a
paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto,
e,

subsidiariamente,
requer a
substituição da prisão pela domiciliar, com a imposição de outras
medidas cautelares mais brandas.

Inicial acompanhada dos documentos de
I
ds.
294754379
,
294754382
,
294754392
, 294754394,

294754399,
294759351
,
294759352
,
294759358
e
294759359
.

A liminar foi deferida (Id.

294937354
).

Informações prestadas pela autoridade indicada coatora (Id.
295818394
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça
R
osana
M
arra
, manifestou-se pela concessão da ordem (Id.
299081866
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...).
Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº

12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória.

Não se pode olvidar que
o Constituinte
de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo

da situação de inocência
de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por

intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a

extrema
ratio

da última
ratio

e, por isso, deve
ter
estar embasada no
binômio necessidade e adequação da

providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada
.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser

mantida quando presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, ambos se

encontram
satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado
.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência

do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais
sejam
, garantia

da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a

aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas

declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Dessume-se dos autos que a indiciada estava tentando
entrar
na penitenciária da mata grande com

quantidade de substâncias escondidas em suas partes intimas.

Em que pese exista condição pessoal favorável
a
indiciada, tal como a primariedade, não é suficiente,

por si só, para obstar a manutenção da prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais previstos

no art. 312 do Código de Processo Penal e afigurando-se a medida extrema a mais adequada ao caso

concreto
.
(...)
.

A manutenção da custódia é imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade

concreta da atividade criminosa, diante da tentativa de
entrar
com substâncias proibidas dentro de

instituição prisional o que evidencia a
perniciosidade
da ação ao meio social, aliado ainda ao fato de que de

outra cidade para esta para a prática do delito.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também res
guardar

a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de
segregamento
cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria

comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não

aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem

se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação

delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de

medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva

(como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Posto isso, com esteio nos
arts
.
310, II e 312
do CPP, por restarem
presentes nesta fase os pressupostos da

custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei pena,

acolho a cota ministerial
CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA
, (...). (
Id.
294759358 – p.
108-
113).

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA
, contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em uma análise preliminar dos autos, constata-se que a decisão prolatada pela autoridade judiciária de primeiro grau não apresenta, a princípio, vícios de fundamentação que a tornem nula ou carente de amparo legal, estando alinhada aos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tal como delineados no art. 312
,
do Código de Processo Penal.

Contudo, sobreveio aos autos a informação de que a paciente é mãe de
06 (seis)
crianças em tenra idade —

Heitor Gael Rodrigues Santos
, com

01 (um) ano,
Kellebe
Gabriel Rodrigues Santos
, com
05 (cinco) anos,
Vítor Emanuel Rodrigues Santos
,
10 (dez) anos,
Matheus Guilherme Rodrigues Santos
,
com
07 (sete)
anos
(Id.
294754382 – p. 72-
75)
,
Sara Cristina Vitoria Rodrigues Santos
, 04 (quatro) anos e
Erick
Benicio
Rodrigues Santos
, 02 (dois) anos (Folha resumo cadastro único - Id. 294754382 – p. 78)
—, bem como
há
laudo médico neurológico e documentos comprobatórios de que os filhos
Kallebe
e Matheus são portadores de deficiência (Id. 294754382 – p. 76-79), o que exige a
incidência do princípio da proteção integral da infância, constitucionalmente assegurado, e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [
STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, julgado em 20/2/2018 (Info 891)
], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional.

Neste julgado, ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras, já discutida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que reconheceu a gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa área.

Foram estabelecidas, ainda, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Sabe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão domiciliar deve ser concedida à mulher com filhos menores de 12 anos, quando ausentes circunstâncias excepcionais, como a prática de crime com violência ou grave ameaça, ou contra seus próprios filhos.
Diante desse quadro, revela-se adequada e proporcional
a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em consonância com o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal
, especialmente no que se refere à aplicação humanizada das medidas cautelares, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, garantindo-se, assim, a proteção integral à infância e a observância aos princípios constitucionais que regem o processo penal democrático.

No caso concreto, não há indício de que a conduta imputada à paciente tenha
envolvido violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticada contra seus filhos.
C
onforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar deve ser aplicada sempre que presentes os requisitos do art. 318-A do CPP, exceto em situações excepcionalíss
imas, devidamente fundamentadas
(STF, HC 250.929/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/01/2025).

Ademais, a Lei n. 13.257/2016, denominada de Estatuto da Primeira Infância, determinou a formulação e
implementação
de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com
alterações no Código de Processo Penal, em especial no regime de prisão domiciliar, conforme art. 318, do CPP:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...).

V -
mulher
com filho de até 12 (do
ze) anos de idade incompletos;

A gravidade da conduta, embora relevante, não configura, por si só, exceção ao regime legal protetivo da infância. A paciente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, residência fixa e
é
mãe de crianças
06 (seis) filhos menores de 12 (doze)
anos de idade
, sendo 02 (duas)
crianças portadoras
de deficiência
.
Inexiste nos autos comprovação de que o ambiente domiciliar seja impróprio à formação infantil ou de que a sua liberdade comprometa a instrução criminal.

Diante disso, reputo excessiva e desproporcional a manutenção da prisão preventiva, sendo mais adequada sua substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP, com aplicação concomitante de medidas cautelares alternativas que se mostrem necessárias, a critério do Juízo de origem (CPP, art. 319).

Sendo assim,
considerando
as razões já expostas, bem como os fundamentos constantes da decisão liminar, não se identificam motivos suficientes que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer Ministerial, ratifico a liminar, para
CONCEDO
A ORDEM
, em definitivo, à paciente

Cleidiane
Rodrigues de Sousa
, e
converter sua prisão preventiva em prisão domiciliar
.

Mantém-se o cumprimento da seguinte medida cautelar:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira
eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

A necessidade quanto ao tempo de monitoramento fica a critério do juízo de primeiro grau, devendo deliberar a este respeito quando da prolação da sentença.

Saliente que em caso de necessidade, por estar mais próximo da situação, autorizo o magistrado de primeiro grau a estabelecer outras medidas acaso entenda conveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025